Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701111-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO MELO IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo impetrante, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 70263513. Compulsando os autos verifica-se que o impetrante, apresentou cópia da carteira de trabalho, dos extratos bancários junto ao Nubanck referentes aos 3 últimos meses, da declaração de imposto de renda exercício 2024, e dos contracheques referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025. Da análise da declaração de Imposto de Renda exercício 2024, ID 70611198, verifica-se que o impetrante aufere renda mensal correspondente a mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), possuindo como fontes de renda valores advindos da empresa CRBS S/A e Ambev SA, bem como possui histórico de diversas aplicações financeiras, o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalto que o impetrante anexou extratos bancários relativos aos últimos 3 meses junto ao Banco Nubanck, onde se identificam movimentações de valores para conta de mesma titularidade junto ao Banco BTG Pactual S.A, deixando portanto de atender integralmente a decisão ID 70263513, a fim de comprovar os valores de suas receitas e respectivas despesas. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo impetrante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se o impetrante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito